Tribunal: CARF
Processo: 11543.000718/2005-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11543.000718/2005-06
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.155 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2020
Recorrente
EISA - EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
O interesse recursal é composto pelo binômio necessidade e adequação. Não há
como se conhecer de Recurso Voluntário quando desnecessário à solução da
lide, visto que o resultado da decisão recorrida já reconhece a integralidade do
direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 3091/3101
dos autos:
Trata-se da análise do Pedido de Ressarcimento apresentado em 29/06/2005, fl.
11, referente a créditos de PIS não-cumulativo vinculados ao mercado externo do 3o
trimestre de 2004, no valor total de R$ 1.931.782,56. Os créditos a ressarcir foram
objeto de compensação através de Declarações de Compensação apresentadas ao
longo do ano de 2005 (em formulário), fls. 20 a 174. Os 149 (oitenta e três) débitos
objetos de compensação estão relacionados às fls. 176 a 178.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000718/2005-06
Fl. 3259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000718/2005-06
Acórdão n.o 3002-001.155
S3-TE02
Fl. 1,5

Transmitiu posteriormente as Declaração de Compensação (DCOMP): no
00962.16584.310706.1.3.08-7320, fls. 197 a .200; e no 00162.86630.100806.1.3.08-
1993, fls. 201 a 204.
Em 14/12/2009, a autoridade fiscal decidiu (fls. 385 a 414) homologar
parcialmente as compensações efetuadas, por entender que a contribuinte não possuía
o direito creditório no montante declarado. Reconheceu-se o valor de R$ 1.674.274,47
como passível de ressarcimento/compensação. Por meio do Parecer
SEORT/DRF/VIT/ES no 2984/2009, afirmou-se, em resumo, que:
1. A compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no inciso II
do art. 156 da Lei no 5.172/1966 (CTN). Para sua efetivação faz-se necessário,
entretanto, que o crédito do sujeito passivo contra a fazenda Pública seja dotado de
liquidez e certeza. É exigência contida no caput do art. 170 do CTN (...);
2. Neste sentido, e no intuito de verificar a exatidão das informações prestadas
pelo contribuinte bem como se o crédito pleiteado está dotado de liquidez e certeza,
foram realizadas análises das informações prestadas pelo contribuinte nos sistemas da
RFB;
3. A requerente tem por objeto social o comércio atacadista de café, comércio
atacadista de algodão em pluma, fabricação de óleos vegetais e fiação de fibras de
algodão, todas atividades com vendas no mercado interno e no mercado externo. Em
razão da atividade desenvolvida e tendo em vista a apuração do IRPJ com base no
lucro real no ano-calendário 2004, neste ano ficou sujeita ao regime de incidência não-
cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep, (...);
4. O sujeito passivo aproveitou créditos sobre despesas de manutenção e
reparos, conforme informado no DACON, Demonstrativo Analítico de apuração do
Pis;
5. Existe uma grande diferença entre serviços diretamente aplicados ou
consumidos na produção e serviços aplicados na área produtiva, da forma que nem
todo serviço aplicado na área produtiva será necessariamente um serviço aplicado na
produção;
6. Verificou-se no arquivo de notas fiscais de entrada, fornecido pelo
contribuinte, que este efetuou compras no mês de julho de 2004 do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento...;
7. Ocorre que as vendas de mercadorias realizadas pela Ministério da
Agricultura e do Abastecimento são vendas não tributadas. Portanto, se não há
contribuição para o PIS quando da venda, não há o crédito na compra. Tampouco há
previsão para crédito presumido para esta situação.
8. Nesta rubrica as exclusões ficaram por conta das aquisições de café de
pessoas jurídicas que se declararam à RFB na situação de inatividade comercial ou
que não possuíram movimentação mercantil no período examinado, bem como, que
informaram valores de operações de venda em valor muito aquém ao volume
financeiro de compras indicado pela ora requerente;
9. Ademais, aproximadamente 91% destes fornecedores analisados, enquadram-
se como pessoas jurídicas que se declararam à Receita Federal do Brasil em situação
de inatividade, ou simplesmente estão omissas perante o órgão, outras ainda, quando
prestaram tais informações, o fizeram de maneira irregular, eis que a receita declarada
Fl. 3260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000718/2005-06
Acórdão n.o 3002-001.155
S3-TE02
Fl. 2

é totalmente incompatível com o valor das vendas realizadas, isto considerando apenas
as operações mercantis com a requerente;
10. Mister salientar que as informações acerca da situação cadastral destas
empresas foram obtidas através de consultas aos sistemas internos da Receita Federal
e posteriormente anexadas a este processo ...;
11. Assim, se tomados os valores de aquisição que foram declarados, das
empresas analisadas, o percentual de aquisições que, em tese, sofreu a incidência do
PIS/Pasep na etapa anterior é de impressionantes 4,33% (quatro inteiros e trinta e três
centésimos percentuais). E veja que o levantamento se contentou em esquadrinhar
apenas os valores declarados, independentemente do efetivo recolhimento de tais
exações;
12. A questão que se coloca diante desses fatos é a seguinte: há alguma
plausibilidade em a União devolver R$ 1.931.782,56 (um milhão, novecentos e trinta e
um mil, setecentos e oitenta e dois reais e seis centavos), como pretende o requerente,
sem que, de outro lado, tenha havido o competente recolhimento? Dessa forma se
alcança a “mensagem da lei” e a intenção do legislador? Não se trataria de um
enriquecimento sem causa? Onde está o direito?
13. (...) o aspecto econômico não pode ser deixado de lado, simplesmente
abandonado, quando se estuda o fenômeno da tributação. Juntamente com o aspecto
jurídico, o econômico deve nortear o trabalho do exegeta;
14. Pois bem, no caso concreto ficou demonstrado que, no período analisado,
mais de 90% (noventa por cento) das aquisições de café da requerente não sofreram
qualquer incidência econômica dos tributos, seja direta ou indireta, isto é, não houve
qualquer oneração destas compras no que diz respeito ao PIS/Pasep e Cofins, razão
porque reconhecer os créditos rogados equivale a imputar um ônus à União sem
justificativa aparente, refletindo situação de enriquecimento sem causa;
15. (...) descaracterizadas as pretensas aquisições de pessoas jurídicas, ora
questionadas, e reenquadradas como aquisições de pessoa física, o saldo credor por ela
apontado diminuiria substancialmente;
16. Assim, o que se verifica deste quadro é que, a bem da verdade, estas
"pseudopessoas jurídicas" são apenas figuras formais, longa manus de pessoas
inescrupulosas, que as utilizam em suas práticas ilegais, onde funcionam como
intermediárias, com o único propósito de "fabricar" créditos da não-cumulatividade
para as contribuições em comento;
17. Deixe-se claro, neste ínterim, que não se está com isto afirmando que a
requerente agiu em conluio ou mesmo que tivesse conhecimento de tal situação, ao
passo que não houve investigação neste sentido e não há prova que aponte tal
realidade, pois não é este o escopo deste trabalho;
18. Nesse contexto, a ausência de provas que unam a requerente aos seus
fornecedores gera uma presunção de boa-fé em seu favor, todavia, em que pese tal
circunstância, pressuposta inocência não pode lhe garantir o cômputo normal de tais
créditos, justamente porque também foi vítima do procedimento ilegal. Demais disso,
não se concebe que a adquirente, neste ato requerente do crédito, possa transferir o seu
pretenso prejuízo ao Estado, sob pena de se admitir a distribuição por toda a sociedade
de um ônus individual;
Fl. 3261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000718/2005-06
Acórdão n.o 3002-001.155
S3-TE02
Fl. 2,5

19. Frise-se: nesta peça opinativa não se questiona a existência das operações de
venda, mas sim, a inclusão das compras em debate no cálculo dos créditos a descontar
dos valores devidos a título de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos, haja vista que
sendo Fisco e contribuinte vítimas de um mesmo golpe, não é possível a socialização
do prejuízo sofrido pelo adquirente, exigindo-se que o Estado arque com um prejuízo
dobrado, qual seja, além de nada receber ainda ter de ressarcir aquilo que deveria ter
sido recolhido e não foi, ainda que o adquirente tenha agido de boa-fé;
20. Por derradeiro, não se desconhece o teor do parágrafo único do art. 82 da
Lei 9.430/96, (...), o que poderia vir ao amparo do requerente. No entanto, não se pode
perder de vista que o direito não caminha desatrelado da realidade. A lei, como
veículo introdutor de normas, reproduz um comando geral e abstrato a partir da visão
cotidiana do legislador, sua produção se dá a partir de fatos que ordinariamente
acontecem de uma determinada forma;
21. Já se registrou que a situação encontrada é sui generis, é única, de modo que
não há como aplicar o direito comum, sem qualquer questionamento ou
temperamento. O quadro foge à regra da normalidade das operações mercantis como
um todo. Não é de se duvidar que qualquer pessoa jurídica esteja sujeita a negociar
com empresas irregulares, inclusive pagando e recebendo as mercadorias contratadas,
mas imagina ou, ao menos, é esperado, que tais operações representem uma pequena
parcela dos negócios firmados;
22. Com estes fundamentos foi providenciado o reenquadramento dessas
compras, consideradas irregulares pela presente fiscalização, para aquisições de
pessoas físicas garantindo-se o direito ao crédito presumido, de acordo com a planilha
de apuração das contribuições não-cumulativas (fls. 383/384);
23. O sujeito passivo apurou créditos referentes a embalagens adquiridas, de
acordo com o DACON/Demonstrativo Analítico de apuração do PIS. Referidas
aquisições estão enquadradas nos CFOP de n°s 1920 e 2920, os quais se referem à
entrada de sacaria e vasilhame. Foram desconsideradas as entradas de mercadorias sob
os CFOP de n°s 1122, 2122, 1125 e 2125, visto que referidas aquisições foram
contempladas no item Compras Terceiros PJ, conforme declaração do próprio
contribuinte ...;
24. Verifica-se, pelo somatório da documentação apresentada, que o
contribuinte não logrou êxito em confirmar as despesas de aluguel informadas, razão
pela qual essa diferença foi desconsiderada para fins de apuração dos créditos a
descontar;
25. Ressalta-se que o contribuinte ofereceu à base de cálculo dos créditos
despesas de condomínio. Não há, no entanto, previsão no texto legal para a inclusão
desta despesa no âmbito da despesa de aluguel, visto que possuem naturezas jurídicas
distintas. Desta forma, despesas de condomínio não foram consideradas como créditos
passíveis de aproveitamento, tendo sido glosadas pela fiscalização;
26. (...) foi o contribuinte intimado a confirmar as despesas no conta “aluguel de
fabrica-PJ (753300)”. (...) as comprovações foram insuficientes para comprovar as
despesas de aluguel informadas pelo contribuinte na conta 753330 e por conseqüência
no DACON;
Fl. 3262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000718/2005-06
Acórdão n.o 3002-001.155
S3-TE02
Fl. 3

27. Não há, portanto, previsão legal para aproveitamento de créditos decorrentes
de pagamento pelo uso da marca, portanto foram glosados estes créditos, o que
representou em um glosa total de R$ 74.982,00...;
28. (...) são receitas financeiras todas as variações cambiais ativas apuradas, vez
que não há previsão para que se realize a compensação na contabilidade das variações
cambiais passivas, reconhecendo como receita apenas o resultado mensal; Desta
forma, é considerada receita da variação cambial o somatório das variações ativas,
desconsiderando-se as variações passivas;
29. Em resumo, para a correção das receitas decorrentes de variações cambiais,
foram realizados dois ajustes: a) inclusão das receitas omitidas no DACON,
registradas na conta 869000; b) ajuste dos valores informados, considerando todas as
variações cambiais ativas registradas no livro razão, excetuando-se estornos e
correções, em relação à conta 675000;
30. Procedeu-se, então, à utilização dos créditos na dedução do débito do PIS
apurado no mês. Além dos créditos vinculados ao mercado interno, consumiram-se,
também, créditos atrelados ao mercado externo, de sorte que restou saldo credor, a ser
utilizado nas compensações de outros tributos ao final do 3o Trimestre de 2004 no
montante de R$ 1.674.274,47(...);
Cientificada da decisão (fl. 444), em 13/05/2010, a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 445 a 488), em 11/06/2010, onde alegou, em
resumo, que:
1. O crédito tributário constituído pelo Sr. AFRF, mediante a inclusão na base
de cálculo do PIS, de receitas de variação cambial não tributadas pela Requerente não
é exigível, vez que alcançado pelo instituto da decadência;
2. (...) as despesas pagas às pessoas jurídicas responsáveis pela manutenção e
reparo de seus ativos se enquadram verdadeiramente no conceito de insumo albergado
pela legislação fiscal de regência;
3. (...) a interpretação dada por lexicógrafos, economistas e juristas para o
vocábulo insumo é sempre ampla e genérica, atingindo todo e qualquer elemento
formador do custo do produto final, (...);
4. (...) a Requerente acosta à presente, em caráter exemplificativo: (i) o razão da
conta 752.600 com descritivo dos serviços contratados, comportando as várias etapas
do beneficiamento do algodão, e (ii) amostragem de notas fiscais das despesas
contabilizadas na conta 752.600, em referência aos créditos glosados pelo Dr. AFRF
(doc. 04);
5. se o art. 3o, II da Lei n.° 10.833/03 não restringiu o direito ao crédito apenas
para as hipóteses em que os serviços são aplicados ou consumidos na produção, o ato
administrativo ora mencionado (IN no 247/02 com redação dada pela IN 358/03) não
poderia criar este limite, sob pena de ofensa ao Princípio da legalidade, alçado a
patamares constitucionais por força do art. 150, I da Constituição Federal;
6. o art. 3o, § 2o, II da Lei no. 10.637/02 (com a redação dada pelo art. 37 da Lei
n.o 10.865/04), veda o direito ao crédito calculado em relação às aquisições de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção.
Entretanto, o fato que o Sr. AFRF não levou em consideração é que essa limitação ao
Fl. 3263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000718/2005-06
Acórdão n.o 3002-001.155
S3-TE02
Fl. 3,5

crédito só passou a existir, tão somente, após a entrada em vigor da Lei n o 10.865/04,
isto é, em agosto/2004;
7. (...) vedar o crédito sobre as aquisições de mercadorias isentas ou não
tributadas ensejaria em perverso efeito de majoração tributária de toda a cadeia
produtiva, tendo em vista que o não aproveitamento de crédito implicaria na tributação
da receita de venda à alíquota “cheia” de 1,65%.
8. (...) a despeito da inidoneidade do fornecedor, caso fique comprovada a boa
fé do adquirente por meio da comprovação do pagamento do preço e o respectivo
recebimento dos bens, o documento produzirá efeitos tributários.
9. Sendo assim, a Requerente acosta notas fiscais, comprovantes de pagamentos
de entrada de mercadorias (Doc. 05), que comprovam as transações elencadas pelo Sr.
AFRF;
10. Por fim, cumpre destacar que a Lei no 10.637/2002 não condicionou a
apropriação de créditos ao pagamento do produto adquirido, mas sim a sua aquisição;
11. Exigir que a Requerente tome os créditos apenas de pessoas jurídicas que
estejam em dia com suas obrigações tributárias (principais e acessórias) é no mínimo
paradoxal, na medida em que a Requerente não dispõe do mesmo aparato que o Fisco
detém para constatar irregularidades tributárias;
12. Ainda que existisse regra condicionando o crédito ao pagamento na etapa
anterior, tratar-se-ia de dispositivo absolutamente inócuo, na medida em que em
virtude do sigilo fiscal (arts. 198 e 199 do CTN) não há como a Requerente constatar
se seus fornecedores estão em dia com o Fisco;
13. (...) equivocou-se ao glosar o crédito pleiteado pela Requerente (registrado
na linha 02 da ficha 04 do DACON), na medida em que as embalagens registradas
nessa linha do DACON (contabilizadas na conta 755.000) referem-se àquelas
consumidas na industrialização do óleo de algodão, não guardando qualquer/relação
com aquelas adquiridas, sob o CFOP n°s 1.122, 2122, 1125 e 2125;
14. Já as demais despesas com embalagens citadas referem-se às aquisições de
sacaria utilizada na exportação, de café (linha 01 do DACON). Portanto, não há
registro em duplicidade e, consequentemente, não há valores à serem glosados;
15. (...) não há como prosperar a glosa efetuada em relação à aluguel, pois todos
os dispêndios encontram-se devidamente suportados por recibos e comprovantes de
pagamento que à Requerente anexa a esta manifestação de inconformidade (doc. 07);
16. (...) os dispêndios de condomínio compõem o valor da própria despesa de
aluguel e, dessa forma, também geram direito ao crédito com fulcro no art. 3o, IV da
lei no 10.637/02;
17. (...) apesar do Sr. AFRFB não dar um mínimo embasamento à razão das
glosas dos créditos com o aluguel da fábrica, cuja locadora á a Industriais Reunidas F.
Matarazzo, todos os comprovantes dos dispêndios de aluguel já foram devidamente
apresentados pela Requerente ao Sr. AFRF, bem como cópia do contrato de locação,
conforme inclusive por ele próprio reconhecido;
18. Novamente improcedente as alegações do Sr. AFRF na medida em que,
primeiramente, a apropriação dos créditos de PIS sobre despesas com o aluguel da
Fl. 3264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000718/2005-06
Acórdão n.o 3002-001.155
S3-TE02
Fl. 4

Vila Residencial está expressamente amparada pelo art. 3o, inciso IV da Lei no
10.637/02, haja vista que a locação de tais imóveis enquadra-se integralmente na
ativiadade da Requerente, (...);
19. (...) resta nítido que as despesas incorridas com a licença da marca não se
enquadram como aluguel, mas sim como insumos, sobre os quais é garantido o
crédito...;
20. (...) não restam mais argumentos para que não se possa excluir, do âmbito
de abrangência da imunidade constitucional, as variações cambiais incidentes sobre
ACC (adiantamento de contrato de câmbio), haja vista ser inequívoca a circunstância
de que tais variações cambiais decorrem de exportações;
21. Se a receita de exportações é imune; nada mais natural do que também
excluir do campo de incidência tributária a variação cambial sobre elas verificada;
22. Ademais, doutrina e, jurisprudência são uníssonas ao asseverarem que
"assim como a correção monetária, a variação cambial nada acresce ao objeto, sendo
mera expressão formal da mesma entidade substancia";
23. No que se refere aos lançamentos a crédito na conta 675.000, deverá ser
adotado o mesmo raciocínio, pertinente às variações monetárias registradas na conta
869.000 tendo em vista que se tratam, igualmente, de receitas de exportação;
24. (...) a partir de 01/01/2000, especialmente em virtude da expressiva
oscilação cambial experimentada no ano anterior, passou a viger o tratamento
instituído pela Medida Provisória atualmente sob o no 2.158-35/01, determinando que
as variações cambiais, em regra, deveriam ser reconhecidas, apenas no momento da
liquidação da correspondente operação (i.e. regime de caixa).
Requer que seja reformada a decisão a fim de que seja reconhecido o crédito em
questão. A documentação citada na manifestação se encontra juntada às fls. 489 a
1.930.
Em 22/03/2011, o processo fora baixado em diligência (fls. 1.935/1.936) para
que a Unidade a quo examinasse, em resumo, se havia alguma repercussão na
controvérsia aqui instaurada e no crédito pleiteado dos mesmos fatos apurados nas
operações “Tempo de Colheita” e “Broca”, solicitando verificar por exemplo, se os
fornecedores possuíam escrituração contábil-fiscal hábil e idônea, e ainda, se existiam
instrumentos particulares (contratos) firmados entre o interessado e seus fornecedores
para venda de café.
Em 19/04/2013, a Delegacia de origem apresentou o “Relatório Fiscal”, à fl.
2.260 a 2.421, com base em novas diligências efetuadas1 , que reprisamos em resumo:
1. a operação fiscal “TEMPO DE COLHEITA” foi deflagrada pela
DRF/Vitória, em outubro de 2007, que resultou na operação BROCA parceria do
Ministério Público, Polícia Federal, e Receita Federal, onde foram cumpridos
mandados de busca e apreensão e prisão;
2. no rol de supostos fornecedores da contribuinte, é importante mencionar a
ACÁDIA, COLÚMBIA, DO GRÃO, L&L, J.C. BINS e V. MUNALDI, hipotéticas
atacadistas de café localizadas na cidade de COLATINA, norte do ES, uns dos
principais alvos na “Operação Tempo de Colheita”, deflagrada pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Vitória – ES;
Fl. 3265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000718/2005-06
Acórdão n.o 3002-001.155
S3-TE02
Fl. 4,5

3. a motivação da operação Tempo de Colheita foi a flagrante divergência entre
as movimentações financeiras de pessoas jurídicas atacadistas – na ordem de 3 bilhões
de Reais nos anos de 2003 a 2006 – e os valores insignificantes das receitas
declaradas;
4. dezenove (53%) das empresas atacadistas fiscalizadas foram criadas a partir
de 2002, e passaram a ter movimentação financeira crescente e vultosa a partir do ano
de 2003;
5. ao contrário dos tradicionais atacadistas, tais empresas ocupam salas
pequenas e acanhadas, sem qualquer estrutura física ou logística, nem dispõem de
funcionários para operar como atacadistas;
6. entre os documentos obtidos ao longo da operação “TEMPO DE COLHEITA
estão declarações de produtores rurais, maquinistas, corretores, sócios e pessoas
ligadas às empresas de fachada, e, ainda, documentos relacionados a tais empresas;
7. do Ministério Público e da Polícia Federal a Fiscalização recebeu documentos
fiscais e contábeis em papel e meio magnético;
8. com o objetivo de colher provas sobre o modus operandi do esquema,
coletou-se, durante as mencionadas operações, documentos além de realizar
diligências nas atacadistas e principais empresas exportadoras de café;
9. junto aos produtores rurais foi apurado que havia uma negociação direta, ou
por meio de corretores, entre os produtores rurais e tradicionais maquinistas e
empresas do ramo atacadistas, exportadoras ou indústrias, porém, nas notas fiscais
apareciam como compradores pseudo-atacadistas, tais como, Colúmbia, Do Grão, V.
Munaldi, JC Bins, e outras;
10. os produtores rurais, via de regra, não preenchiam as notas fiscais, sendo
que as mesmas eram preenchidas nos escritórios dos corretores e/ou compradores;
11. os corretores de café convergiram para firmar os pontos levantados pelos
produtores rurais, especialmente, no que tange à utilização das pseudoempresas
jurídicas para intermediar a venda do café do produtor para a comercial atacadista,
inclusive, do pleno conhecimento da empresa, ora autuada, de tais operações;
12. os corretores afirmaram que as próprias empresas tradicionais de exportação
e industrialização do café passaram a dificultar a compra com nota fiscal do produtor
rural, exigindo notas em nome de pessoas jurídicas;
13. os corretores afirmaram que algumas empresas foram constituídas com a
única e exclusiva finalidade de vender notas fiscais, e, ainda, que as
Exportadoras/Indústrias tinham pleno conhecimento do esquema fraudulento;
14. a migração para empresas laranjas foi um movimento orquestrado, onde
exportadoras e indústrias caminharam no mesmo sentido, com exigência inclusive de
que as notas fiscais anotassem ficticiamente a incidência do PIS/COFINS, bem como
as mesmas cautelas adotadas de consultar os cadastros fiscais no momento do
recebimento do café por meio de empresas laranjas na tentativa de evitar problemas
futuros;
15. restou demonstrado que a EISA não só tinha pleno conhecimento do
esquema fraudulento como dele se beneficiava, apropriando-se de créditos fictícios
Fl. 3266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000718/2005-06
Acórdão n.o 3002-001.155
S3-TE02
Fl. 5

sobre notas fiscais ideologicamente falsas gerados por empresas atacadistas de
fachada.
Em 13/05/2013, a contribuinte apresentou manifestação ao resultado da
diligência fiscal, fls. 2.426 a 2.456, que resumimos a seguir:
1. nenhum dos sócios, administradores ou empregados da Requerente foi
investigado no âmbito do Inquérito Policial no 541/2008 DPF/SR/ES ou denunciado
nos autos do Processo Criminal n° 2008.50.05.000538-3, ou em qualquer outro
processo criminal oriundo das operações "Tempo de Colheita" e "Broca";
2. ao revés, em momento algum das investigações ocorridas houve a vinculação
da Requerente ao suposto sistema fraudulento;
3. assim, resta evidente a precariedade da acusação da d. Autoridade fiscal de
que a Requerente teria se utilizado de empresas laranjas como intermediárias fictícias
na compra de café de produtores, com o intuito exclusivo de apropriação de créditos
da Contribuição ao PIS e da COFINS;
4. o volume de operações mantido com pessoas físicas pouco sofreu alterações
com a instituição da não-cumulatividade das contribuições e previsão de direito ao
crédito (anos-calendário 2002 e 2003), e com a mudança da legislação aplicável ao
setor em 2012 (Lei n° 12.599/2012);
5. ainda que o nome do produtor rural, da fazenda de café e/ou da região fosse
informado ao adquirente em referidas situações, como até hoje o é, este adquire o
produto da empresa atacadista, que ao final é responsável pela entrega do produto em
determinada quantidade, em boa qualidade e em determinado prazo e local;
6. as empresas atacadistas, comerciantes e exportadoras de café cru em grão não
necessitam de estrutura física própria para operarem a não ser uma sala, onde
localizado o estabelecimento comercial utilizado para a formalização da compra e
venda do café, na medida em que referido produto, após adquirido, pode perfeitamente
permanecer depositado em armazém geral até a ocasião da revenda;
7. em nenhum dos depoimentos constantes dos autos é feita menção à pessoa da
Requerente ou de algum administrador/funcionário seu como participante do alegado
esquema fraudulento;
8. em sendo inegável a boa-fé da Requerente, verifica-se a completa
improcedência da glosa dos créditos apurados sobre aquisições de café cru em grão de
pessoas jurídicas no período compreendido entre o 1o trimestre de 2004 e o 3°
trimestre de 2005;
9. demonstrou a completa improcedência da glosa dos créditos originais das
contribuições apurados pela Requerente sobre aquisições de café de pessoas jurídicas;
10. considerando a indiscutível boa-fé da empresa e nos termos do artigo 82,
parágrafo único, da Lei n°9.430/96, deve ser cancelada a glosa dos créditos levada a
efeito em razão da suposta inidoneidade dos fornecedores da Requerente
11. na remota hipótese da glosa em questão ser mantida, o que se admite apenas
para fins de argumentação, há que ao mínimo se reconhecer o direito à apuração do
crédito presumido de que trata a Lei n° 10.925/04, como fora inicialmente realizado
pela d. autoridade fiscal;
Fl. 3267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000718/2005-06
Acórdão n.o 3002-001.155
S3-TE02
Fl. 5,5

12. ainda que não tivesse ocorrido a decadência para inovação dos fundamentos
da glosa, apenas a título de argumentação, restará comprovado que a posição da 16a
Turma da DRJ/RJ1 quanto à apuração de crédito presumido de aquisições de café de
produtores rurais não deve prosperar;
13. um dos requisitos para a apropriação do crédito presumido na aquisição de
produto in natura consiste no fato de que o adquirente exerça a atividade
agroindustrial, e a Requerente, na condição de encomendante, é considerada, para
todos os fins fiscais, produtora de café e, por conseguinte, beneficiária do crédito
presumido.
Em 10/10/2013, foi proferido o Acórdão no 12-60.378 da 17a Turma da
DRJ/RJ1, fls. 2.658 a 2.693, que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
Créditos a Descontar. Incidência não-Cumulativa.
Não dá direito a crédito gastos ou despesas com bens ou serviços utilizados nas
atividades da Empresa, quando não corresponderem ao conceito de insumo ou a
outra expressa hipótese legal.
Aquisições. Não-sujeitas ao PIS. Crédito Vedado. A Partir de 01/08/04.
A alteração promovida pela Lei no 10.865, de 30 de abril 2004, na Lei no
10.883, de 29 de dezembro de 2003, no sentido de vedar o direito ao crédito da
não-cumulatividade do PIS, nos casos de aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, passou a produzir efeitos apenas a partir
de 01/08/04.
Fraude. Dissimulação. Desconsideração. Negócio Ilícito.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é
de se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando-se
os negócios fraudulentos.
Uso de Interposta Pessoa. Inexistência de Finalidade Comercial. Dano ao
Erário. Caracterizado.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e
intencionalmente interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade
comercial, visando reduzir a carga tributária, além de simular negócios
inexistentes para dissimular negócios de fato existentes, constituem dano ao
Erário e fraude contra a Fazenda Pública, rejeitando-se peremptoriamente
qualquer eufemismo de planejamento tributário.
Em 18/11/2013, a requerente apresentou Recurso Voluntário, fls. 2.714 a 2.776,
alegando que a decisão da primeira instância inovou a matéria discutida nos presentes
autos, ao trazer argumentos para manutenção do lançamento resultante de diligência
realizada, que trariam afirmações que a Recorrente teria participado de suposto
esquema visando gerar, fraudulentamente, créditos da Contribuição ao PIS e da
Fl. 3268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000718/2005-06
Acórdão n.o 3002-001.155
S3-TE02
Fl. 6

Cofins. No restante do recurso são repisadas as alegações já apresentadas na
manifestação de inconformidade.
Em 25/01/2016, durante o julgamento do Recurso Voluntário, a 1a Turma da 2a
Câmara do CARF resolveu baixar os autos em diligência (Resolução no 3201-000.588,
fls. 2.952 a 2.961) para que a unidade preparadora:
a) Intimasse a Recorrente para no prazo de 30 (trinta) dias prorrogável uma vez
por igual período, detalhasse o seu processo produtivo e indicasse de forma minuciosa
qual a interferência de cada um dos bens e serviços que pretende aferir créditos para
apuração do PIS e a COFINS não cumulativos;
b) Elaborasse relatório identificando quais dos bens e serviços utilizados que
foram objeto de glosa, indicando os motivos para tal indeferimento. Com a
possibilidade, se julgar necessário, de manifestar-se quanto as informações
apresentadas, inclusive fazendo as diligências e intimações que julgar necessárias.
Em 21/09/2016, a unidade de origem procedeu a diligência determinada pelo
CARF, elaborando relatório fiscal., fls. 3.021 a 3.027. Foi informado que a Recorrente
apresentou documentos referentes à glosa de despesas de manutenção e reparos e de
aquisição de embalagens. A auditoria fiscal concluiu por manter a glosa referente a
despesas com manutenção e reparo, por entender, que não estariam ligados a atividade
de produção da Recorrente. Quanto as aquisições de embalagem, entendeu por acatar
as alegações da Recorrente e afastar a glosa referente a este item. Também entendeu
que deveriam ser mantidas as glosas referentes às despesas com a locação da Vila
Residência Matarazzo para moradia de funcionários, e as concernentes às despesas
incorridas com licença de uso de marca.
Em 18/10/2016, a Recorrente se manifestou a respeito do resultado na diligência
questionado a manutenção das glosas sobre as despesas com aluguel da fábrica da
pessoa jurídica, que seriam na verdade despesa com a licença de uso de marca, fls.
3.033 a 3.036.
Em 25/07/2017, a 1a Turma da 2a Câmara do CARF proferiu o Acórdão no
3201-003.031, fls. 3.065 a 3.079, que teve a seguinte ementa:
DESPACHO
DECISÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO.
INOVAÇÃO
NO
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), aprecia-se a legalidade ou não do
despacho decisório, sendo vedado ao órgão julgador trazer nova fundamentação
legal que não constava do despacho original. Deve-se anular a decisão da
primeira instância para a realização de novo julgamento adstrita aos
fundamentos trazidos no despacho decisório que decidiu pela homologação
parcial do pedido de compensação.
Recurso voluntário Parcialmente Provido
Assim, os autos retornaram a esta Delegacia de Julgamento para a realização de
novo julgamento.
Às fls. 2648/2656 e 2921/2926 consta a juntada de documentos de representação.
Às fls. 2929/2934, a recorrente informou juntar documento em mídia (CD), que
conteria vídeo produzido para demonstrar o procedimento de negociação e compra do café, em
Fl. 3269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000718/2005-06
Acórdão n.o 3002-001.155
S3-TE02
Fl. 6,5

reforço aos argumentos e documentos já apresentados a respeito da regularidade de suas
negociações e de sua boa-fé. Apresentou novamente algumas considerações sobre a negociação
do produto e afirmou, em conclusão, que não pode prevalecer o entendimento de que participou
do referido esquema fraudulento de café.
À fl. 2937, consta a juntada do vídeo produzido pela recorrente.
Ao analisar o caso em novo julgamento, a DRJ entendeu, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito
creditório adicional de R$ 257.508,09, conforme decisão que restou assim ementada (fls.
3089/3128):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não-cumulativo, somente são considerados insumos, para fins de
creditamento, os combustíveis e lubrificantes, as matérias-primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de bens
destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados à
venda.
DESPESAS DE CONDOMÍNIO.
As despesas de condomínio não se confundem com as despesas de aluguel, não sendo
passíveis de gerar créditos da não-cumulatividade das contribuições sociais por ausência
de previsão legal.
AQUISIÇÕES. NÃO SUJEITAS AO PIS. CRÉDITO VEDADO. A PARTIR DE
01/08/04.
A alteração promovida pela Lei no 10.865, de 30 de abril 2004, na Lei no 10.883, de 29
de dezembro de 2003, no sentido de vedar o direito ao crédito da não-cumulatividade do
PIS, nos casos de aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, passou a produzir efeitos apenas a partir de 01/08/04.
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita
decorrente de variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de
produtos, por estar abrangida pela imunidade prevista no art. 149, § 2°, inciso I, da
Constituição Federal de 1988.
Nos casos dos julgamentos proferidos pelos STF e STJ sob a sistemática dos artigos
543-B e 543-C do Código de Processo Civil (repercussão geral e recursos repetitivos), a
RFB deve reproduzir em seus atos o entendimento adotado pelos tribunais nesses
julgamentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 3270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000718/2005-06
Acórdão n.o 3002-001.155
S3-TE02
Fl. 7

Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de alegado crédito
contra a Fazenda Pública em processo de ressarcimento/compensação.
PROVAS INDICIÁRIAS.
Na busca pela verdade material, que é um princípio do processo administrativo fiscal, a
comprovação de uma dada situação fática pode ser feita por provas diretas e/ou por um
conjunto de indícios que, se isoladamente pouco poderiam atestar, agrupados têm o
condão de estabelecer a certeza daquela matéria de fato. Não há, em sede de processo
administrativo, uma hierarquização dos meios de prova, sendo perfeitamente regular a
formação da convicção a partir do cotejo de subsídios de variada ordem, inclusive as
provas indiciárias.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 13/08/18 (vide termo de
ciência à fl. 3154 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, tempestivamente (vide termo
de solicitação de juntada datado de 06/09/18), Recurso Voluntário (fls. 3158/3186).
Em seu recurso, a contribuinte se insurgiu contra a manutenção da glosa baseada
em abuso de direito e em dissimulação nas operações de compra e venda realizadas com as
pessoas jurídicas de idoneidade contestada. Arguiu desrespeito ao o acórdão no 3201-003.031,
que determinou a realização de novo julgamento de primeira instância adstrito aos fundamentos
do despacho decisório.
Ademais, reiterou a argumentação apresentada em suas manifestações anteriores
no sentido da regularidade de suas operações comerciais, de não existirem provas em seu
desfavor e que afastem a sua boa-fé.
Em seguida, passou a argumentar sobre a definição legal de insumos, no intuito de
afastar o entendimento adotado pela decisão recorrida de que não teriam sido comprovadas as
despesas glosadas e seu enquadramento como insumo, no tocante a despesas de manutenção e
reparo, de aluguel e condomínio e de aluguel da fábrica de pessoa jurídica.
Ao final, pediu a homologação integral da compensação realizada e protestou pela
produção de provas.
Juntou documentos de representação às fls. 3187/3193.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
Fl. 3271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000718/2005-06
Acórdão n.o 3002-001.155
S3-TE02
Fl. 7,5

O Recurso Voluntário é tempestivo. Contudo, entendo que não atende aos demais
requisitos de admissibilidade. É o que será devidamente demonstrado em sucessivo.
Antes de se iniciar o julgamento da presente contenda, é importante que fique
devidamente delimitado o seu escopo.
Como relatado acima, do valor de R$ 1.931.782,56 solicitado originalmente pelo
contribuinte, foi reconhecido pela DRF o montante de R$ 1.674.274,47, persistindo em
discussão, então, uma diferença ao valor de R$ 257.508,09.
Em um primeiro momento, a DRJ entendeu que, desta diferença, deveria ser
reconhecido o valor adicional de R$ 1.328,25 (vide decisão de fls. 1658/2653 dos autos).
Acontece que dita decisão restou anulada pelo CARF, conforme se verifica do
Acórdão no 3201-003.031, às fls. 3065/3079. Naquela oportunidade, entendeu a turma julgadora
por anular a decisão da DRJ sob o fundamento de que esta teria adotado critério jurídico para
fins de negativa de parte do direito creditório distinto daquele constante do despacho decisório.
Sendo assim, entendeu que se tornava imperioso o retorno dos autos àquela instância de
julgamento, para que fosse proferida nova decisão, respeitados os parâmetros constantes do
despacho decisório.
Sendo assim, foi proferida nova decisão pela DRJ, por meio da qual foi
reconhecido crédito adicional no importe de R$ 257.508,09 (vide fls. 3089 a 3128 dos autos),
atingindo, portanto, a integralidade do crédito pleiteado pelo recorrente, no importe de R$
1.931.782,56. Para que não reste qualquer dúvida quanto ao aqui exposto, transcrevo a seguir a
parte dispositiva da referida decisão:
Com as reversões efetuadas, verifica-se que o total do crédito pleiteado pelo interessado
(R$ 1.931.782,56) foi alcançado com o valor adicional reconhecido neste acórdão.
Por todos os fundamentos expostos, VOTO no sentido julgar PROCEDENTE EM
PARTE a manifestação de inconformidade apresentada, RECONHECENDO o direito
creditório adicional de R$ 257.508,09, e em conseqüência, homologar as DCOMP até
o limite do crédito reconhecido.
Sendo assim, verifica-se que, em que pese ter constado da decisão recorrida a
informação de que a manifestação de inconformidade fora julgada procedente em parte, verifica-
se que o resultado final, na verdade, foi de reconhecimento da integralidade do crédito
pretendido, no importe de R$ 1.931.782,56.
Nesse contexto, entendo que não há interesse do contribuinte em interpor recurso
voluntário no presente caso, visto que a integralidade do valor do crédito requerido já foi
reconhecido pelas instâncias anteriores.
No recurso voluntário interposto pelo contribuinte, ele alega que teria havido
desrespeito ao acórdão no 3201-003.031, que determinou a realização de novo julgamento de
primeira instância adstrito aos fundamentos do despacho decisório, e se insurge contra as glosas
mantidas no decorrer da fundamentação da decisão recorrida.
Acontece que, como visto acima, em que pese ter constado da decisão recorrida
fundamentos que não se alinham com as razões postas na manifestação de inconformidade
Fl. 3272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000718/2005-06
Acórdão n.o 3002-001.155
S3-TE02
Fl. 8

apresentada, da parte dispositiva constante do voto proferido pelo Relator, não resta qualquer
dúvida: foi reconhecido pela DRJ a integralidade do crédito pleiteado, no importe de R$
1.931.782,56.
Como é cediço, o interesse recursal é composto pelo binômio necessidade e
adequação. No caso dos presentes autos, apesar de o recurso interposto se apresentar adequado,
face ao conteúdo do acórdão na parte da sua fundamentação que lhe é desfavorável, denota-se
desnecessário o ajuizamento de Recurso Voluntário para que se tenha reconhecido a
integralidade do crédito pleiteado, a qual já fora reconhecida pela decisão recorrida. Em outras
palavras, embora adequado, o recurso interposto é nitidamente desnecessário.
Até porque, é importante registrar que, de todo modo, ainda que outros
fundamentos de defesa do contribuinte venham a ser acatados por este Colegiado, isto em nada
alterará o resultado final do julgamento, em que se concluiu pelo deferimento da integralidade do
crédito pleiteado, visto que o objeto da lide está delimitado pelo pedido apresentado pelo
contribuinte, não sendo possível que lhe seja concedido crédito em valor superior ao por ele
mesmo requerido.
Nesse contexto, entendo que o Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte in
casu não deve ser conhecido, por faltar-lhe interesse recursal.
Nesse mesmo sentido, inclusive, há diversas decisões do CARF, a exemplo das a
seguir colacionadas:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PROVEITO
PRÁTICO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso que, mesmo provido, não ensejará qualquer proveito no
deslinde da controvérsia, sobretudo em favor da tese da recorrente, por absoluta falta de
utilidade e/ou interesse recursal. (Acórdão no 9202-008.464 de 17/12/2019).
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/1998 a 31/08/1998
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Voluntário quando o resultado do julgamento contestado se
mostra favorável à Recorrente, em virtude da falta de interesse recursal. (Acórdão no
1302-003.466 – Sessão de 21/03/2019)
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Fl. 3273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000718/2005-06
Acórdão n.o 3002-001.155
S3-TE02
Fl. 8,5

Em virtude da falta de interesse recursal, não se conhece de Recurso Voluntário quando
o resultado do julgamento contestado se mostra inteiramente favorável ao Recorrente.
(Acórdão no 1302-004.085 de 17/10/2019).
***
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso especial quando a discussão devolvida não implicar
em qualquer utilidade para o recorrente.
Hipótese em que a parte da decisão já transitada em julgado é suficiente para manter o
lançamento em relação aos valores da PLR paga aos empregados da filial com base no
acordo fixado pelo estabelecimento matriz. (Acórdão no 9202-007.941 de 17/06/2019).
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário interposto, por faltar ao Recorrente interesse recursal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 3274
DF CARF MF
Documento nato-digital